Tribunal: TJBA
Processo: 0127282-62.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0127282-62.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA Advogado(s): DJALMA SILVA JUNIOR APELADO: CARLOS GERALDO DIAS PIMENTEL DOS SANTOS Advogado(s):JOSE MARIO TAVARES GONCALVES, EDUARDO BOUZA CARRACEDO, CARLA GABRIELI GALVAO DE SOUZA, ANTONIO TEIXEIRA LIMA JUNIOR, AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTAURAÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECURSO DO TEMPO. DOCUMENTOS SUFICIENTES JUNTADOS AOS AUTOS, INCLUINDO SENTENÇA DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RESTAURAÇÃO, COM IMPUTAÇÃO DE CUSTOS AO AUTOR POR TER DADO CAUSA AO EXTRAVIO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA (IPAC) contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Restauração de Autos (referente ao Processo n° 140.02.909598-5), sob o fundamento de impossibilidade de "reconstituição fidedigna" e em razão do "lapso temporal". O Apelante pleiteia a reforma, alegando suficiência dos documentos juntados, notadamente a sentença de mérito da ação original, para viabilizar a restauração e o prosseguimento da execução. O Apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar se os documentos colacionados pelo Autor (IPAC), em especial a cópia da sentença de mérito da ação originária (onde o Réu foi revel e a ação julgada procedente), são suficientes para a procedência do pedido de restauração dos autos desaparecidos, e se o lapso temporal constitui óbice à pretensão. III. Razões de decidir O procedimento de restauração de autos (art. 712 e segs. do CPC) rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, não exigindo uma "reconstituição fidedigna" absoluta, mas sim a apresentação dos elementos essenciais que definam o estado da lide e os direitos controvertidos. A apresentação da cópia da Petição Inicial da ação originária, do contrato objeto da lide e, crucialmente, da publicação integral da sentença de mérito (que rescindiu o contrato e condenou o Réu), satisfaz plenamente os requisitos do art. 713 do CPC. A existência de uma sentença de mérito publicada, aliada à confissão do Réu (nesta ação de restauração) quanto à sua revelia na ação principal, torna o lapso temporal irrelevante e impõe a restauração para garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88) e a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo ao Autor prosseguir com a execução. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deste incidente processual, contudo, recai sobre quem deu causa ao desaparecimento (art. 718 do CPC). Os registros indicam que os autos foram retirados "em carga" pelo patrono do Autor/Apelante (IPAC), que deve, portanto, arcar com os custos específicos desta restauração, embora vencedor no mérito do incidente. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de restauração de autos, determinando o prosseguimento da Ação Ordinária n° 140.02.909598-5 (fase de execução). Condenação do Autor/Apelante (IPAC) ao pagamento das custas e honorários advocatícios referentes exclusivamente a este incidente de restauração (processo n. 0127282-62.2007.8.05.0001), com fundamento no art. 718 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Arts. 712, 713, 716, 718); Constituição Federal (Art. 5º, XXXV). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1411713/SE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 21/03/2017. TJ-BA - Apelação: 00227096520108050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0127282-62.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA BAHIA (IPAC) e como Apelado CARLOS GERALDO DIAS PIMENTEL DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE o pedido de restauração de autos, nos termos do art. 716 do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da Ação Ordinária n° 140.02.909598-5 em seus ulteriores termos, na forma do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA